Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-30.2024.8.11.0035
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000713-30.2024.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que, em ação civil pública, manteve obrigações relativas à adequação do transporte escolar rural, visando assegurar que o tempo de deslocamento dos alunos não ultrapasse o limite legal de quatro horas diárias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve regularização suficiente do serviço de transporte escolar a afastar a intervenção judicial; (ii) é legítima a atuação do Poder Judiciário na imposição de obrigações ao ente público para garantia do direito à educação; (iii) há perda do objeto ou ausência de interesse processual em razão de medidas administrativas supervenientes.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado que os alunos eram submetidos a tempo excessivo de deslocamento, em desacordo com a legislação estadual, comprometendo o direito fundamental à educação.
4. A adoção de medidas administrativas não comprovou a regularização contínua e adequada do serviço, não sendo suficiente para afastar a tutela jurisdicional.
5. A intervenção do Poder Judiciário, em tais hipóteses, não viola a separação dos poderes, mas assegura a efetivação de direitos fundamentais diante de omissão estatal.
6. O direito à educação possui natureza de direito público subjetivo, sendo exigível judicialmente quando não garantido de forma adequada.
7. Não há perda do objeto, pois subsiste a necessidade de assegurar a prestação contínua e eficiente do serviço público.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação, inclusive mediante imposição de obrigações ao ente público quanto ao transporte escolar. 2. Medidas administrativas supervenientes não afastam o interesse processual quando não demonstrada a regularização contínua e adequada do serviço público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205 e 208; princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS em face de decisão monocrática proferida no âmbito deste Tribunal que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000713-30.2024.8.11.0035, deu parcial provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo, contudo, obrigações impostas ao ente municipal relacionadas à prestação do serviço de transporte escolar rural.

Irresignado com a decisão singular, o Município interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a inexistência de irregularidade na prestação do serviço, a impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas e a ocorrência de perda do objeto ou ausência de interesse processual, ante a adoção de medidas administrativas supervenientes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública visando compelir o Município agravante a assegurar transporte escolar adequado aos alunos da zona rural, de modo que o tempo de deslocamento não ultrapassasse o limite legal de quatro horas diárias (ida e volta), conforme previsto na legislação estadual.

Narra a inicial que alunos permaneciam em transporte por período excessivo — saindo de suas residências pela manhã e retornando apenas no período noturno — situação que comprometeria o direito fundamental à educação, além de ocasionar prejuízos físicos e psicológicos às crianças e adolescentes .

Sobreveio decisão concessiva de tutela de urgência determinando ao Município a regularização do serviço, com adequação da frota e dos itinerários.

Posteriormente, proferida sentença de procedência, confirmando a obrigação de fazer imposta ao ente público. Interposta apelação, houve julgamento monocrático com parcial provimento.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática impugnada analisou adequadamente a controvérsia, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a controvérsia gira em torno da efetividade do direito fundamental à educação, especialmente quanto ao acesso e permanência de alunos da zona rural no ambiente escolar, o que inclui, necessariamente, a disponibilização de transporte escolar adequado.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, restou evidenciado que os estudantes eram submetidos a jornadas excessivas de deslocamento, permanecendo por período superior ao limite de quatro horas diárias no transporte escolar, circunstância que viola diretamente a legislação estadual aplicável e compromete o pleno exercício do direito à educação .

A alegação do agravante no sentido de que teria adotado medidas administrativas não é suficiente para afastar a intervenção judicial, sobretudo quando não demonstrada a efetiva regularização do serviço de forma contínua e adequada.

Ressalte-se que o Poder Judiciário, ao determinar a implementação de políticas públicas essenciais, não viola o princípio da separação dos poderes, mas apenas assegura a concretização de direitos fundamentais, especialmente quando evidenciada omissão ou prestação deficiente por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que o direito à educação possui natureza de direito público subjetivo, sendo exigível judicialmente quando não assegurado de forma adequada.

Ademais, não há falar em perda do objeto ou ausência de interesse processual, porquanto a controvérsia persiste diante da necessidade de garantia permanente da prestação adequada do serviço público, não bastando medidas pontuais ou temporárias.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026